Tribunal: TJES
Processo: 5002360-05.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002360-05.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO FELIX FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária proposta pelo autor objetivando a concessão de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença), após indeferimento em novo pedido administrativo junto ao INSS. Em processo anterior, autos nº 0001892-73.2016.8.08.0069, o pedido de benefício com fundamento no mesmo evento danoso foi julgado improcedente pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, com base na ausência da qualidade de segurado do autor perante o INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a coisa julgada formada no processo anterior, que negou o benefício previdenciário ao autor por falta de qualidade de segurado, impede o prosseguimento da presente ação, proposta com base em novo requerimento administrativo para o mesmo benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da coisa julgada ocorre porque o pedido e a causa de pedir na presente ação são idênticos aos do processo anterior (autos nº 0001892-73.2016.8.08.0069), onde já foi decidida a ausência de qualidade de segurado do autor, questão que permanece inalterada.

O fato de o autor ter apresentado novo requerimento administrativo junto ao INSS para o mesmo benefício não modifica a premissa estabelecida na decisão anterior, abrangida pela coisa julgada material.

A coisa julgada impede que o autor reitere judicialmente pedido de benefício previdenciário com base em condições pessoais que já foram objeto de análise e decisão desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada formada em ação previdenciária que analisou a qualidade de segurado do autor impede a rediscussão judicial do direito ao mesmo benefício, ainda que baseado em novo requerimento administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO FELIX FILHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes (evento nº 10786942), que nos autos da ação acidentária em referência, julgou extinto o feito na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante apresentou razões no evento nº 10786944, alegando, em síntese, que
(i)
“realizou novo pedido administrativo perante o INSS, juntando aos autos novos laudos que comprovam a permanência da incapacidade” (fl. 03); e que
(ii)
“é perfeitamente possível a propositura de nova ação com base na modificação dos fatos e em novo requerimento administrativo, buscando a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e reaver os seus atrasados” (fl. 05).

O reconhecimento da coisa julgada no caso concreto foi embasado no fato de que “o pedido de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez/auxílio-doença) fundamentado neste evento danoso já foi deduzido pelo requerente em face do requerido, nos autos da ação ordinária nº 0001892-73.2016.8.08.0069, ocasião em que o Juízo da Vara Cível de Marataízes julgou improcedente o pedido ao constatar que o autor não detinha a qualidade de segurado junto ao
INSS
”.

Nesse contexto, observa-se que não obstante a presente ação tenha sido proposta após a articulação de novo pedido administrativo junto ao
INSS
, tal circunstância não afasta a conclusão exarada nos autos registrados sob o nº 0001892-73.2016.8.08.0069, de que o autor não ostenta a qualidade de segurado para fins previdenciários, premissa já abarcada pela coisa julgada e que é impeditiva em relação ao direito ora deduzido.

Aliás, o alegado novo requerimento administrativo (evento nº 10786860, fl. 11) diz respeito ao mesmo benefício que já havia sido negado ao autor e que ensejou a propositura da ação tombada sob o nº 0001892-73.2016.8.08.0069.

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito pela coisa julgada, orientação que encontra amparo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RENOVAÇÃO DO TEMA. COISA JULGADA MATERIAL. 1. Dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91 que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal. 3. Constituída a coisa julgada material não se pode rediscutir o que já foi apreciado, sob pena de desrespeito a segurança jurídica. 4. No caso sob exame, verifica-se tratar do mesmo pedido e causa de pedir levantados em anterior ação, sendo evidente que o requerente pretende rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, tanto que sequer mencionou esse fato em sua inicial e não esclareceu o porquê de haver renovado o tema quando intimado para apresentar contrarrazões à apelação, de sorte que eventual modificação do seu estado físico/clínico deveria ter sido levantada na primeva ação e não em nova discussão em processo posterior. Precedentes. 5. Deu-se provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de coisa julgada levantada pelo INSS. Processo extinto sem resolução do mérito. (TJDF; APC 07009.07-14.2023.8.07.0015; 181.6410; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 15/02/2024; Publ. PJe 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. Sentença de procedência, com a adequação da dib do auxílio-acidente deferido administrativamente. Insurgência da autarquia federal. Coisa julgada. Acolhimento. Demanda anterior, deflagrada perante a Justiça Estadual, em razão do mesmo benefício, infortúnio e lesão, onde reconhecida a inexistência de incapacidade laboral do segurado à época. Sentença transitada em julgado. Agravamento do quadro, outrossim, sequer suscitado e não comprovado pelo demandante. Impossibilidade de reabertura da discussão, sob pena de violação à coisa julgada. Sentença reformada. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5019147-24.2023.8.24.0018; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Bettina Maria Maresch de Moura; Julg. 23/04/2024)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.